Tribunal: TCU
Processo: 012.318/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos por secretaria do Senado Federal, em benefício de ex-servidores daquela casa legislativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam dois atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Secretaria de Editoração e Publicação do Senado Federal, em benefício dos Srs. Manoel Ricardo da Silva e Sinézio Justen da Silva, que ocuparam, respectivamente, os cargos de Técnico de Indústria Gráfica Legislativa e de Técnico Legislativo naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Manoel Ricardo da Silva, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Sinézio Justen da Silva, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo Sr. Sinézio Justen da Silva, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Sinézio Justen da Silva, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve estar livre da irregularidade indicada neste processo e ser submetido a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa/TCU 78/2018.